Tribunal: CARF
Processo: 10880.938835/2013-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.938835/2013-52
RESOLUÇÃO
3101-000.502 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TAM LINHAS AEREAS S/A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3101-000.500, de 12 de
fevereiro de 2025, prolatada no julgamento do processo 10880.938832/2013-19, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa e Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Ressarcimento/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao crédito de
PIS/Pasep não cumulativo - exportação apurados no 3° trimestre de 2011, solicitado no montante
de R$ 8.197.405,21.
Fl. 2315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.502 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938835/2013-52
2
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO. PIS/PASEP. COFINS.
Conforme estabelecido no Parecer Normativo Cosit RFB n.° 5, de 2018, o conceito
de insumos, para fins de apuração de créditos da não cumulatividade do
PIS/Pasep e da Cofins, deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da
relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para
a prestação de serviços realizados pela pessoa jurídica.
RATEIO PROPORCIONAL. NÃO CUMULATIVIDADE. RECEITAS FINANCEIRAS.
As receitas financeiras, por estarem excluídas da base de cálculo de incidência da
Cofins e do PIS/Pasep, não integram os respectivos montantes da receita bruta
sujeita à incidência não cumulativa e da receita bruta total, auferidas em cada
mês, utilizados na determinação do percentual a ser aplicado no método do rateio
proporcional para fins de aproveitamento de créditos relativos aos custos,
despesas e encargos comuns.
EMPRESA DE LINHAS AÉREAS DOMÉSTICAS REGULARES. RECEITA DA PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL
COLETIVO
DE
PASSAGEIROS. CUMULATIVIDADE.
Nos termos do inciso XVI do art. 10 da Lei no 10.833, de 2003, permanecem
sujeitas ao regime de apuração cumulativa da Cofins e do PIS/Pasep as receitas
decorrentes da prestação de serviços de transporte coletivo aéreo de passageiros,
nacional ou internacional, efetuado por pessoa jurídica que opera linhas aéreas
domésticas e regulares.
COMBUSTÍVEL DE AVIAÇÃO. EMPRESAS AÉREAS.
Os gastos com combustível de aviação geram direito aos créditos da não
cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins apenas quando forem utilizados em voo
doméstico para o transporte de cargas.
BENS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL.
Os créditos decorrentes de custos com bens e serviços utilizados em edificações e
benfeitorias em imóveis devem ser calculados sobre os encargos de amortização
incorridos no mês.
SERVIÇO DE AUXÍLIO DE NAVEGAÇÃO. SERVIÇO DE AUXÍLIO DE TERMINAL. TAXA
SUFRAMA.
Não gera direito a crédito o valor da aquisição de serviços não sujeitos ao
pagamento das contribuições ao PIS/Pasep e à Cofins.
Fl. 2316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.502 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938835/2013-52
3
COMPRA DE PONTOS MULTIPLUS. GASTOS COM VOOS INTERROMPIDOS. SERVIÇO
DE ATENDIMENTO A PASSAGEIROS. DESPESAS COM ESTADIA DE TRIPULANTES.
As receitas derivadas da prestação de serviços aéreos de passageiros estão
sujeitas ao regime cumulativo, não ensejando o direito ao crédito de PIS/Pasep e
Cofins.
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA.
LIMPEZA DE AERONAVES. OPERADOR DE EQUIPAMENTOS AEROPORTUÁRIOS.
AGENTE DE RAMPAS. TREINAMENTO E ENSINO. DESPESAS OBRIGATÓRIAS.
SERVIÇO DE COLETA E ENTREGA. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. GASTOS
COM COMBUSTÍVEL DE VEÍCULOS.
No caso das empresas aéreas de transporte, podem gerar o crédito de PIS/Pasep e
de Cofins não cumulativos apenas os gastos se forem utilizados na atividade de
transporte doméstico de cargas e puderem ser comprovados por documentação
fiscal.
NOTA FISCAL. CRÉDITOS. FALTA DE PROVAS.
A manifestação de inconformidade deve estar acompanhada com todos os
documentos e provas que possam fundamentar as contestações da defesa, de
forma a comprovar aquilo que alega.
NOTA FISCAL. INFORMAÇÕES INCOMPLETAS. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
As informações relativas ao valor da nota fiscal, CNPJ do fornecedor e data de
emissão da nota fiscal são essenciais para a comprovação do crédito.
GÁS NATURAL. PRODUÇÃO DE ENERGIA TÉRMICA OU ELÉTRICA.
O gás natural gera o crédito de PIS/Pasep e de Cofins não cumulativa, nos termos
do inc. III do art. 3o das Leis n.o 10.637/2002 e n.° 10.833/2003 apenas se for
utilizado para a geração de energia.
DCOMP RETIFICADORA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. TERMO INICIAL.
Admitida a retificação da declaração de compensação, o termo inicial da
contagem do prazo de cinco anos para a homologação da compensação será a
data da apresentação da declaração de compensação retificadora.
DCOMP RETIFICADORA. CRITÉRIO DE ADMISSIBILIDADE.
A retificação de Declaração de Compensação não será admitida quando
formalizada depois da intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
ACÓRDÃOS PROFERIDOS PELO CARF. EFEITOS E ABRANGÊNCIA.
Os Acórdãos do CARF, por não constituírem normas complementares à legislação
tributária, não possuem caráter normativo nem vinculante.
Irresignada, a Recorrente interpôs seu Recurso Voluntário, devolvendo suas
alegações de fato e de direito, ressaltando provas, conforme tópicos abaixo:
Fl. 2317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.502 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938835/2013-52
4

PRELIMINARMENTE, DA NECESSIDADE DE CONEXÃO DOS PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS QUE VERSAM SOBRE A MESMA MATÉRIA;

A INAPLICABILIDADE E ILEGALIDADE DO INDEFERIMENTO COM BASE NO
ART. 32, § 3o, DA IN RFB 1.300/2012, E ART. 59 DA IN RFB 1.717/2017;

A HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DAS COMPENSAÇÕES OBJETO DAS DCOMP
TRANSMITIDAS EM 2012;

NO MÉRITO, DA EXISTÊNCIA DE DECISÃO DO CARF SOBRE A MATÉRIA;

DA IMPROCEDÊNCIA DOS AJUSTES DOS CÁLCULOS DOS FATORES DE RATEIO
PROPORCIONAL (RECEITAS DO REGIME CUMULATIVO X NÃO CUMULATIVO)
(RECEITAS BRUTAS NÃO CUMULATIVAS NÃO TRIBUTADAS NO MERCADO INTERNO
E DE EXPORTAÇÃO X RECEITA BRUTA NÃO CUMULATIVA TOTAL);

DOS FUNDAMENTOS QUE CONFIRMAM QUE AS RECEITAS FINANCEIRAS
INTEGRAM O CÁLCULO DOS FATORES DE RATEIO;

DA IMPROCEDÊNCIA DA GLOSA DE CRÉDITOS SOBRE BENS E SERVIÇOS
UTILIZADOS COMO INSUMOS;

BENS E SERVIÇOS SUPOSTAMENTE NÃO SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO PELA
CONTRIBUIÇÃO AO PIS E PELA COFINS. COMBUSTÍVEL DE AERONAVES
(DOMÉSTICO);

BENS E SERVIÇOS SUPOSTAMENTE NÃO SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO PELA
CONTRIBUIÇÃO AO PIS E PELA COFINS. SERVIÇO DE AUXÍLIO DE NAVEGAÇÃO;

BENS E SERVIÇOS SUPOSTAMENTE NÃO SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO PELA
CONTRIBUIÇÃO AO PIS E PELA COFINS. SERVIÇOS DE AUXÍLIO DE TERMINAL;

BENS E SERVIÇOS SUPOSTAMENTE NÃO SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO PELA
CONTRIBUIÇÃO AO PIS E PELA COFINS. TAXA SUFRAMA – INFRAERO;

BENS E SERVIÇOS VINCULADOS AO TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL
DE PASSAGEIROS;

BENS E SERVIÇOS INCOMPATÍVEIS COM O CONCEITO DE INSUMOS;

DESPESAS COM COMPRAS DE PONTOS MULTIPLUS;

DA GLOSA COM SERVIÇOS DE HANDLING;

GASTOS COM VOOS INTERROMPIDOS;

ESTADIA DE TRIPULANTES;

DESPESAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL;

TREINAMENTO E ENSINO;

SERVIÇO DE COLETA E ENTREGA E DESPESAS COM VEÍCULOS (LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS) E GASTOS COM COMBUSTÍVEL DE VEÍCULOS;
Fl. 2318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.502 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938835/2013-52
5

DISPÊNDIO
COM
SERVIÇOS
DE
SUPORTE
EM
INFORMÁTICA
EQUIVOCADAMENTE REGISTRADOS NA CONTA DE ARRENDAMENTO MERCANTIL;

DISPÊNDIOS COM SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS QUE NÃO
FORAM ANALISADOS PELA FISCALIZAÇÃO - COMISSÕES FIXAS E VARIÁVEIS,
COMISSARIA E TREINAMENTO DE PILOTOS E CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS;

CONTRAPRESTAÇÕES DE OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL DE
PESSOA JURÍDICA; e

ENERGIA ELÉTRICA.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Compulsando os autos, verifico a necessidade de diligência, por entender que o
processo ainda não está maduro para o julgamento do Recurso Voluntário
interposto pela Recorrente.
No que tange a glosa de créditos sobre bens e serviços utilizados como insumos,
no que concerne o Querosene de Aviação, a d. Fiscalização assim observou:
“75. Por sua vez, receitas auferidas por “empresa regular de linhas aéreas
domésticas” com o Transporte Coletivo de Passageiros estão sujeitas ao Regime
Cumulativo de apuração da contribuição, por disposição do art.10, XVI, Lei 10.833,
de 2003, o que torna inconcebível a apuração pela requerente de créditos em
relação a aquisições de querosene de aviação tocante à execução desse transporte.
76. Deste modo, cabe aplicação de rateio proporcional (art.3o, §8o, II, Lei
no10.833/2003), para fins de apuração de créditos, em relação ao valor das Notas
Fiscais de aquisição de querosene de aviação destinado a aeronave que efetue
transporte doméstico de cargas e passageiros.
77. Em contraste, receitas de venda de querosene de aviação destinado a
aeronaves em Tráfego Internacional desfrutam de não incidência da Cofins em toda
a cadeia de comercialização do produto, por disposição do art.2o, caput, e 3o da Lei
no 10.560, de 2002.
78. E, por disposição do art.3o, §2o, Lei no10.833, de 2003, a aquisição de bens ou
serviços não sujeita ao pagamento da contribuição não enseja a apuração de
créditos. Portanto, tal vedação legal impede apuração de créditos em relação a
aquisições de querosene de aviação destinado ao Transporte Internacional, tanto
de cargas como de passageiros.
79. Como se sabe, no tocante ao querosene de aviação relativo ao transporte
internacional de passageiros, encontra-se ainda um segundo impedimento à
Fl. 2319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.502 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938835/2013-52
6
apuração de créditos, decorrente da sujeição das receitas com a “prestação de
serviço de transporte coletivo de passageiros” ao Regime Cumulativo de apuração,
regime que não comporta apuração de créditos.
80. Cabe repisar que aquisições de querosene de aviação destinadas a aeronaves
em tráfego internacional são, por disposição do art.3o, §5o, da Lei no 10.560, de
2002, com redação da Lei no 11.787, de 2008, expressamente identificadas nas
respectivas Notas Fiscais (Campo Observações – transcrito em coluna das planilhas
de análise), bem como frisar que se mostra indevida a tomada de créditos em
relação aos valores dessas Notas Fiscais, no que digam respeito à aquisição do
querosene com essa destinação.”
Quanto ao tema, a DRJ decidiu o seguinte:
“Pois bem, a manifestante contesta as glosas de créditos que ocorreram em virtude
das notas fiscais eletrônicas de entrada conterem o CST n.° 8 (venda sem incidência
das contribuições). Anexa para demonstrar o alegado os seguintes documentos:
Doc04_NFsQAV,
Doc05_DeclaracaoRaizen,
Doc06_NotasAbastecimento,
Doc07_ConsultaAnac, Doc08_IAC1223.
Quanto às provas anexadas, registre-se, inicialmente, que a planilha de glosas de
créditos realizadas pelo motivo CST 08 relativos às aquisições de combustíveis de
aviação apenas para o mês de abril de 2011 possui mais de mil registros. No
entanto, as provas acostadas aos autos dizem respeito apenas a duas notas fiscais,
as de n° 4360 e 2188. Portanto, é uma amostragem ínfima em relação às glosas
realizadas, de modo que não é possível revertêlas, ainda que a manifestante tivesse
conseguido comprovar os erros formais no preenchimento do CST pelo fornecedor,
o que não ocorreu, como se demonstrará a seguir.
No caso, a contribuinte não estabelece a relação entre as notas fiscais cujos
créditos foram glosados e os voos realizados. Melhor dizendo, estabelece apenas
para duas ocorrências. As demais centenas de notas fiscais glosadas foram
deixadas a cargo do julgador. Tal tarefa, no entanto, é árdua, haja vista que é
necessário selecionar as notas fiscais glosadas, buscar no campo "observações" as
notas de abastecimento a que se referem, ter acesso ao sistema informático da
TAM a fim de relacioná-las aos voos realizados e, por fim, procurar no site da ANAC
as informações sobre tais voos. Como se percebe, tal tarefa não é possível de ser
realizada em sede de julgamento. Aliás, nem mesmo a contribuinte o fez.”
No Recurso Voluntário, a Recorrente alega o seguinte:
“130. Quanto às notas fiscais em que consta a informação no próprio campo
observações, a Recorrente reconhece o erro e a procedência da glosa apenas em
relação ao combustível objeto desses documentos fiscais.
131. Por outro lado, deve ser revertida a glosa em relação às notas fiscais que
contém apenas divergência no código CST.
132. Ocorre que o Código utilizado pela d. fiscalização como critério de classificação
do tipo de transporte foi preenchido incorretamente pelo fornecedor. O combustível
que acompanhou as referidas notas fiscais foi adquirido para utilização no
transporte doméstico de cargas.
Fl. 2320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.502 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938835/2013-52
7
133. O mero erro do fornecedor no preenchimento da nota fiscal não pode obstar o
direito a crédito da Recorrente!
134. E tanto é assim que a própria fiscalização reconhece que quando o combustível
adquirido é destinado ao transporte internacional, por determinação legal, tal
informação deve estar expressamente registrada na nota fiscal.
(...)
136. No caso concreto, conforme dito anteriormente, as notas glosadas pela
fiscalização por conterem o CST 08 foram preenchidas incorretamente pelo
fornecedor, o que se comprova pelo fato de não conter qualquer informação nas
observações acerca da destinação do combustível ao transporte internacional de
passageiros.
137. Como se viu, o registro dessas informações é requisito essencial do transporte
internacional, sendo que o seu não preenchimento demonstra que aquelas notas
não se destinavam ao fim alegado pela d. fiscalização, conforme se comprova pelas
notas juntadas a título exemplificativo (Doc. 04 da MI).
138. Em que pese os contundentes fundamentos e provas apresentados pela
Recorrente, a DRJ de Curitiba entendeu que os mesmos não seriam suficientes à
demonstração do erro dos fornecedores quando do preenchimento das notas
fiscais, razão pela qual manteve a referida glosa.
139. Diante disso, a Recorrente apresenta neste Recurso esclarecimentos e provas
adicionais capazes de confirmar, de forma cabal, que tais combustíveis foram
destinados à prestação de serviço de transporte de cargas dentro do país e que os
créditos aproveitados são legítimos.
140. Pois bem. O primeiro esclarecimento que se faz importante fazer é o de que a
diferenciação das operações de venda de combustíveis destinadas à prestação de
serviço de transporte aéreo dentro do território nacional, ou fora do país não é feita
tão somente pelo CST ou pelas informações complementares das notas fiscais, mas
também pelo código do produto.
141. No caso, as distribuidoras de combustível utilizam um código de produto
sistêmico específico para o combustível que é vendido para utilização no transporte
aéreo doméstico. Em relação à distribuidora Raízen Combustíveis S/A.
(Raízen) o código utilizado é o de número “15521801”, conforme declaração
fornecida pelo representante desta empresa (Doc. 05 da MI).
142. Com efeito, ao examinar a cópia das notas fiscais juntadas a título
exemplificativo no presente Recurso Voluntário, verifica-se que todas indicam o
código de produto no 15521801, que é exatamente aquele utilizado pela Raízen no
caso de combustível vendido a ser utilizado no mercado doméstico de transporte.
143. Não bastasse o código do produto, pelo próprios registros no sistema da ora
Recorrente é possível verificar quais os voos que dizem respeito a cada nota fiscal
de venda de querosene.
144. É importante, ainda, esclarecer que cada nota fiscal é composta por um
conjunto de vários abastecimentos, consubstanciados em notas específicas.
Fl. 2321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.502 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938835/2013-52
8
145. Explica-se. Em cada abastecimento realizado é gerada uma nota de
abastecimento (N.A.) vinculada um vôo específico. Após certo número de
abastecimentos, as N.A.s são agrupadas e o fornecedor fatura e emite uma nota
fiscal com o valor total dos abastecimentos a serem pagos naquele período.
146. Com efeito, em cada nota fiscal de compra de querosene no sistema da
empresa, aparecerá no campo “Informações Complementares de Interesse do
Contribuinte” a relação de todas as N.A.s que estão a ela vinculadas.
Confira-se, por exemplo, a nota fiscal no 4360 (Doc. 04 da MI):

147. Por sua vez, ao consultar cada uma das notas fiscais de aquisição de
querosene no sistema da Recorrente. No aludido sistema, verifica-se que cada nota
fiscal é composta por dezenas de N.A., sendo que cada abastecimento se refere a
um vôo realizado. Confira-se, por exemplo, os lançamentos relativos na nota fiscal
no 4360, emitida pela Raízen:

Fl. 2322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.502 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938835/2013-52
9

148. Das telas acima, é possível verificar que os campos contêm registros com
informações relativas ao fornecedor, à base em que ocorreu o abastecimento (IMP
= Aeroporto de Imperatriz/MA), o número da nota de abastecimento, a data em
que ele ocorreu e o voo a que ele se refere.
149. Pela data do abastecimento e pelo número de voo ali registrados e possível
obter no site da Agência Nacional de Aviação Civil
-
Anac(https://sistemas.anac.gov.br/sas/siros/view/vra/frmConsultaVRA) todas as
informações referentes ao trajeto percorrido pela aeronave.
150. A Recorrente pede vênia para utilizar como exemplo a primeira tela acima
apresentada, qual seja, o voo 3573, do dia 25/06/2011. De acordo com o site da
Anac, a aeronave realizou o seguinte trajeto:

Fl. 2323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.502 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938835/2013-52
10
151. Portanto, pelas próprias informações oficiais constantes do site da Anac,
verifica-se que o combustível adquirido foi utilizado para a prestação de serviço de
transporte aéreo doméstico, ficando evidente que houve erro do fornecedor ao
indicar o número do CST aplicável à nota fiscal no 4360.
152. Para que não reste dúvida de que não se trata de uma situação isolada, em
sede de Manifestação de Inconformidade, a Recorrente também apresentou a
consulta dos voos relativos às demais N.A.s atreladas à nota fiscal no 4360, bem
como a consulta daqueles atrelados aos abastecimentos da nota fiscal no 2188
(Doc. 04 da MI), também objeto de glosa (Docs.06 e 07 da MI).
153. Importante esclarecer que a juntada dos aludidos extratos da Anac estão
sendo feitos como forma de reforçar e ilustrar a exatidão dos créditos por ela
tomados na aquisição desses combustíveis, já que sequer seria necessária a
realização da consulta, voo a voo, para conferir se realmente se tratariam de
trajetos domésticos.
154. Isso porque, à época dos fatos geradores objeto da presente autuação, a
Instrução de Aviação Civil (IAC) – Normativa no 1223, de 30/04/2000(Doc. 08 da
MI), estabelecia expressamente que os voos das linhas domésticas deveriam ser
classificados do número 1000 ao 6999, enquanto os voos internacionais receberiam
classificação do número 7000 ao 8999.
155. É o que se pode conferir da transcrição do “Capítulo 4 – numeração de voos”
do IAC no 1223/00:
(...)
156. Nesse passo, ao consultar as telas das notas de abastecimento que compõem
as notas fiscais de aquisição de combustível (Doc. 06 da MI), verifica-se que todos
os voos neles constantes estão classificados com números abaixo de 6999, que, nos
termos do IAC no 1223 só podem se referir a voos das linhas aéreas domésticas.
157. Assim, por todos as informações expostas e documentos juntados, não há
como negar que a Recorrente comprovou que os combustíveis objeto das notas
fiscais glosadas não foram destinados ao transporte aéreo interacional.
158. Assim, uma vez que a venda de querosene de aviação para o transporte
doméstico de cargas não está albergada pela isenção prevista no art. 3o da Lei no
11.560/2002, deve ser plenamente reconhecido o direito à apropriação de créditos
da Recorrente em relação às notas fiscais de combustíveis glosadas pela
fiscalização, sendo o que desde já se requer.
159. Caso assim não se entenda, requer a Recorrente a conversão em diligência do
presente processo administrativo, para que seja analisada, de forma exaustiva,
toda a documentação comprobatória trazida aos autos.”
Ora, considerando as razões recursais acima em destaque, especialmente no que
tange às alegações de que o querosene de aviação não teria sido utilizado
exclusivamente em voos internacionais, mas sim transporte doméstico de cargas,
entendo necessária a análise pela Unidade de Origem as alegações da Recorrente
de que o fornecedor teria preenchido o CST com código errado – CST 08, ao invés
de CST 04.
Fl. 2324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.502 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938835/2013-52
11
Para isso, assim como arguido pela Recorrente, necessária (i) a verificação do
código de produto (tal como o de n.° 15521801 da distribuidora Raízen
Combustíveis S/A, utilizado no mercado doméstico de transporte), (ii) a nota de
abastecimento (que vincula os voos específicos – as notas de abastecimento são
agrupadas e o fornecedor fatura e emite um nota fiscal com o valor total dos
abastecimentos a serem pagos no período), (iv) o campo de informações
complementares das notas fiscais, que relacionarão as notas de abastecimento a
ela vinculadas e (v) o site da ANAC para confirmar o trajeto percorrido pela
aeronave por voo.
Ainda, com relação à alegação de crédito glosado se referir à apropriação
extemporânea, assim entendeu a DRJ:
“Esclarece, por fim, especificamente em relação a abril/2011, que do valor de R$
317.853.362,51 de créditos não analisados, R$ 307.686.107,32 se referem à
apropriação extemporânea de créditos relativos a serviços utilizados como insumos,
que podem ser apropriados, nos termos do que determina o §4o do art. 3o das Leis
n.o 10.637, de 2002, e n.o 10.833, de 2003.
(...)
Por força desses dispositivos, a escrituração do crédito deve ocorrer no mês em que
ocorreu o seu fato gerador. Não há previsão legal para creditamento extemporâneo
de créditos (assim entendida o reconhecimento do crédito na escrita fiscal em mês
diverso do fato que o ocasionou). Se fosse admitida a apropriação de um crédito em
mês diverso da ocorrência do fato que lhe deu origem, a verificação da escrituração
do sujeito passivo se tornaria inviável, já que na informação relativa a determinado
mês poderia haver a inclusão de créditos gerados em diversos outros meses. Em tal
contexto, como poderia o Fisco saber se o crédito contabilizado num mês já não o
fora informado e utilizado no DACON do respectivo mês (ou em qualquer outro)?
Essa interpretação é reforçada pelas práticas contábeis aceitas e, principalmente,
pelo princípio da competência contábil, o qual deve ser observado em qualquer
alteração patrimonial, independentemente de sua natureza e origem. É evidente
que a contabilização de créditos em períodos de apuração diferentes dos de
ocorrência dos fatos que lhes deram causa afronta diretamente o referido princípio.
Por sua vez, o § 4o do art. 3o da Lei n.° 10.833/2003, citado pela manifestante,
dispõe que “o crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subsequentes”, mas isso não significa que o crédito de uma dada competência
(mês) possa ser reconhecido e escriturado em outras competências (meses). O que
o dispositivo em questão faculta é apenas que um crédito apurado e reconhecido na
competência correta possa ser utilizado nas competências subsequentes quando
não utilizado na competência originária.
Logo, se determinado crédito não foi apurado no momento próprio, existe a
possibilidade de sua apuração em momento posterior, mas isso deve ocorrer
mediante retificação dos EFD-Contribuições, DACON e DCTF correspondentes ao
período de origem, pois só assim estará sendo observado o princípio contábil da
competência.”
Fl. 2325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.502 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938835/2013-52
12
Por ser de minha convicção a possibilidade de se apurar crédito extemporâneo
independentemente da retificação das obrigações acessórias, necessário que a
Unidade de Origem avalie também esse ponto.
Pelo todo o exposto, voto em converter o julgamento em diligência, por entender
imprescindível que os autos sejam encaminhados para a Unidade de Origem, para
fins de que avalie e se manifeste sobre:
i.
As alegações da Recorrente acerca da aquisição do querosene de aviação
não ser exclusivamente destinada a voo internacional (erro no preenchimento do
CST pelo fornecedor), observando o mencionado código de produto, a nota de
abastecimento (que vincula os voos específicos – as notas de abastecimento são
agrupadas e o fornecedor fatura e emite um nota fiscal com o valor total dos
abastecimentos a serem pagos no período), o campo de informações
complementares das notas fiscais, que relacionarão as notas de abastecimento a
ela vinculadas e o site da ANAC para confirmar o trajeto percorrido pela aeronave
por voo, tal como alegado no tópico “III.3.1.1” do Recurso Voluntário;
ii.
Elabore planilha do que verificar se tratar de abastecimento para
transporte doméstico de cargas, independentemente do CST preenchido na nota
fiscal;
iii.
As arguições de crédito extemporâneo constante no tópico “III.3.3.7” do
Recurso Voluntário;
iv.
Elabore planilha com indicação da origem, natureza e essencialidade dos
créditos extemporâneos como, ainda, confirme o atendimento do prazo
decadencial e do não aproveitamento do crédito em outros períodos, mesmo sem
as obrigações acessórias retificadoras;
v.
Sendo necessário, intime a Recorrente para prestar esclarecimentos e
apresentar documentação suplementar para possibilitar o trabalho da diligência;
vi.
Elabore parecer conclusivo, informando eventuais ajustes nos valores
glosados; e, por fim,
vii.
Intime a Recorrente do resultado da diligência, sendo-lhe concedido o
prazo de 30 (trinta) dias para sua manifestação e considerações, nos termos do
artigo 35, parágrafo único, do Decreto n.° 7.574/2011, após o qual o processo
deverá retornar a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para
prosseguimento do julgamento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento em
diligência.
Fl. 2326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.502 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938835/2013-52
13
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 2327
DF CARF MF
Original